Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727568-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA, em seu favor, requerendo a concessão de indulto, com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 49800432, noticiando que está patrocinando os interesses do peticionante em juízo, a pretensão não foi apresentada ao juízo da execução e não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. Com efeito, é vedada a apreciação de matéria por este tribunal não submetida, antes, ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ademais, a defesa técnica concluiu que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 16:49:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator